Tribunal: TJSP
Processo: 0006114-58.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida – Não satisfação do requisito objetivo – Insurgência do apenado – Sem razão – Falta disciplinar de natureza grave que interrompe o lapso para progressão de regime – Entendimento que desde muito preponderava na jurisprudência, donde sua aplicabilidade aos fatos aqui tratados, ainda que inexistente previsão legal expressa

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida – Não satisfação do requisito objetivo – Insurgência do apenado – Sem razão – Falta disciplinar de natureza grave que interrompe o lapso para progressão de regime – Entendimento que desde muito preponderava na jurisprudência, donde sua aplicabilidade aos fatos aqui tratados, ainda que inexistente previsão legal expressa no mesmo sentido – A edição da Lei no 13.964/2019 apenas colocou pá de cal na questão, ao alterar o art. 112, §6o, da Lei no 7.210/84 e prever textualmente referida interrupção, positivando direito já aplicável à espécie – Decisão confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006114-58.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RONIVALDO ANTONIO RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006114-58.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0006114-58.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ronivaldo Antônio Ramos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 35180
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME
Benesse indeferida
Não satisfação do
requisito objetivo Insurgência do apenado Sem razão
Falta disciplinar de natureza grave que interrompe o lapso
para progressão de regime Entendimento que desde muito
preponderava na jurisprudência, donde sua aplicabilidade
aos fatos aqui tratados, ainda que inexistente previsão legal
expressa no mesmo sentido
A edição da Lei no
13.964/2019 apenas colocou pá de cal na questão, ao
alterar o art. 112, §6o, da Lei no 7.210/84 e prever
textualmente referida interrupção, positivando direito já
aplicável à espécie
Decisão confirmada. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Ronivaldo Antônio Ramos, contra a
decisão que indeferiu pedido de progressão de regime,
ante a não satisfação do requisito objetivo (fls. 18/19).
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que o lapso para progressão de regime restou satisfeito,
especialmente porque à época da formulação do pedido
sequer vigia a Lei no 13.964/2019, que passou a prever a
interrupção do lapso em razão de falta grave, e que, por
ser prejudicial ao agente, não poderia retroagir. Intenta,
dessa forma, a progressão ao regime intermediário e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006114-58.2020.8.26.0032 -Voto no
3
quando não, a retificação do cálculo, a fim de que seja
extirpada referida interrupção (fls. 01/12).
Apresentadas contrarrazões (fls. 24/26), a
decisão foi mantida (fls. 27) e o Ilustre Procurador de
Justiça Válter Kenji Ishida opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 38/41).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução
Penal, que a execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência a
qualquer
dos
regimes
mais
rigorosos,
quando
o
reeducando praticar falta disciplinar de natureza grave.
Para elucidar melhor a questão, tem-se o
exemplo do sentenciado que cumpre penas no regime
prisional menos rigoroso, como o semiaberto, e comete
falta disciplinar de natureza grave.
Nesse caso, o apenado é regredido ao regime
fechado, conforme expresso no art. 118 da Lei n.o
7.210/84, nos termos do art. 112 da mesma lei,
precisará cumprir lapso necessário do remanescente de
suas penas no regime mais gravoso para o
preenchimento do requisito objetivo necessário a novo
pleito de progressão. Ou seja, além da regressão de
regime prisional
que já é uma penalidade
há o
reinício do lapso temporal para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006114-58.2020.8.26.0032 -Voto no
4
benefícios.
Ao sentenciado que cumpre penas no regime
fechado, não é possível a regressão a regime mais
gravoso.
Não quis, contudo, a lei, premiar o apenado
que cumpre penas no regime fechado, fazendo com que
os reflexos da prática disciplinar de natureza grave
incidissem de maneira mais tênue.
Deve-se, portanto, na impossibilidade da
regressão do sentenciado a regime mais severo que o
fechado, da mesma maneira que acontece ao apenado
que goza de regime mais brando e pratica falta
disciplinar de natureza grave, reiniciar o lapso temporal
para a concessão dos benefícios, em analogia ao art. 127
da Lei de Execução Penal, determinando-se o reinício do
período aquisitivo a partir da falta disciplinar, não
somente para fins de remição, como também progressão
de regime.
A propósito, confira-se:
“É entendimento reiterado desta Corte que o
cometimento
de
falta
grave
durante
o
cumprimento de pena privativa de liberdade
implica a perda dos dias remidos e a necessidade
de reinício da contagem do prazo para obtenção
de benefícios executórios, sem que isso signifique
violação a qualquer direito adquirido ou garantia
constitucional. Ordem denegada”. (HC n.o 94667,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006114-58.2020.8.26.0032 -Voto no
5
Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2.a Turma, j. em
28.09.2010).
Constata-se,
no
texto
da
ementa
supramencionada, alusão ao art. 127 da Lei de
Execuções Penais como determinante do reinicio da
contagem dos prazos para concessão de benefícios,
raciocínio com o qual se comunga, como dito alhures,
apesar de a Lei de Execução Penal não ser clara a
respeito.
Explica-se.
É que a aludida interrupção é consequência
da interpretação teleológica da lei, que deve prevalecer
sobre a interpretação gramatical ou lacuna, como no
caso.
A propósito, Nelson Hungria nos embriaga
com sua sapiência, ao lecionar que:
“A interpretação lógica ou teleológica consiste na
indagação da vontade ou intenção realmente
objetivada na lei e para cuja revelação é muitas
vezes insuficiente a interpretação gramatical. Pode
mesmo
dizer-se
que,
quase
sempre,
para
elucidação do sentido da lei, a interpretação
gramatical tem de conjugar-se com a interpretação
lógica. Se há contraste entre uma e outra, a última
é que deve prevalecer, pois, de outro modo, estaria
a forma subvertendo o fundo. Cumpre ter em mira,
antes de tudo, o escopo prático, a razão finalística
da lei (ratio legis), que é alcançada ou reconhecível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006114-58.2020.8.26.0032 -Voto no
6
pela consideração do interesse ou bem jurídico que
a lei visa tutelar (vida, patrimônio, liberdade, fé
pública, etc.), perquirindo-se toda a respectiva
disciplina jurídica, a fim de que se possa descobrir
e entender com exatidão a voluntas legis.
(p.83/86).
Imprescindível
é,
igualmente,
o
chamado elemento sistemático, ou seja, o cotejo do
dispositivo a interpretar com outras da mesma lei
ou de lei distinta, mas atinente ao mesmo objeto
ou assunto, e com os próprios princípios gerais de
direito (a ratio legis, muitas vezes, tem de ser
esclarecida pela ratio júris), de modo a elucida-lo
em função da harmonia de um sistema particular
ou do sistema geral do direito” (Hungria, Nelson &
Fragoso, Heleno. Comentários ao Código Penal,
volume I, tomo I., Forense, Rio de Janeiro: 1980.,
p. 83/86.).
Nessa toada, o entendimento da Suprema
Corte:
“II Ainda que não exista previsão expressa na
lei acerca da aludida interrupção, ela é uma
consequência
lógica,
visto
que
se
mostra
impossível fazer com que um condenado regrida
para um regime mais gravoso do que o fechado. III
- Ordem denegada” (HC n.o 106865, Rel. Min.
Ricardo
Lewandowski,
1.a
Turma,
j.
em
22.02.2011).
“A recontagem e o novo termo inicial da contagem
do prazo para a concessão de benefícios, tal como
na progressão de regime, decorrem de interpretação sistemática das regras legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006114-58.2020.8.26.0032 -Voto no
7
existentes, não havendo violação ao princípio da
legalidade.
Precedentes”
(HC
n.o
107008,
Rel. Min.
Ellen
Gracie,
2.a
Turma,
j.
em
31.05.2011).
Sobre
o
tema,
confira-se,
ainda,
o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de que a prática de
falta grave interrompe a contagem do lapso
temporal para a concessão de progressão de
regime prisional” (REsp n.o 1208995/SP, Rel.
Min. Gilson Dipp, 5.a Turma, DJe 16.05.2011).
No mais, considerando-se a citada ratio legis,
a Lei de Execução Penal traz em seu art. 1o, como
objetivo, “efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado”.
Não faria sentido proceder diversamente do
entendimento em questão, sem o reinício do período
aquisitivo, já que o sentenciado que pratica falta
disciplinar de natureza grave não está suficientemente
comprometido
com
sua
reinserção
social,
sendo
imperioso que permaneça por mais tempo no cárcere
para assimilar a terapêutica prisional, até para que
aconteça a necessária individualização da pena em sede
de execução.
E assim foi editada pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006114-58.2020.8.26.0032 -Voto no
8
Justiça a súmula n.o 534 do Superior Tribunal de Justiça
a Súmula, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração”.
Tem-se, assim, o entendimento que desde
muito preponderava na jurisprudência, donde sua
aplicabilidade aos fatos aqui tratados, ainda que
inexistente previsão legal expressa no mesmo sentido.
Com efeito, a edição da Lei no 13.964/2019
apenas colocou pá de cal na questão, ao alterar o art.
112, §6o, da Lei no 7.210/84 e prever textualmente
referida interrupção, positivando direito já aplicável à
espécie.
Portanto, uma vez insatisfeito o requisito
objetivo, o indeferimento do pedido era mesmo imperioso.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator